Tribunal: TJMT
Processo: 1043140-81.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043140-81.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[CLAUDINEY NOGUEIRA SIQUEIRA - CPF: 568.922.171-68 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1043140-81.2023.8.11.0001.

RECORRENTE: estado de mato grosso.

RECORRIDO: CLAUDINEY NOGUEIRA SIQUEIRA.

Data de Julgamento: 26 a 29/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento - ARTIGO 46 DA LEI No 9.099/95.

RECURSO INOMINADO – POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – ABONO DE PERMANÊNCIA – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA INATIVIDADE – PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 202/2004 – VERBAS DEVIDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo ente estatal, visando à reforma da decisão monocrática prolatada no id. 226039693, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a ilegitimidade passiva da reclamada MTPREV.

Ainda, determinou que o reclamado, Estado de Mato Grosso, proceda à implantação do abono de permanência ao vencimento do reclamante, caso ainda esteja na ativa, bem como o condenou ao pagamento retroativo desde o momento em que o reclamante preencheu os requisitos para o recebimento do benefício.

A respeito da atualização monetária, dispôs que a importância deve ser acrescida de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido adimplida, e a partir de 01/12/2021, determinou que sobre o valor deverá incidir apenas a taxa Selic, respeitando o teto do juizado especial.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que o art. 40, §19, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), que prevê a concessão do abono de permanência, não se aplica aos servidores militares.

Aponta que o art. 42, §1, da CF/1988, estabelece as disposições aplicáveis a essa categoria,
não
fazendo menção ao §19, do art. 40, da Constituição da República.

Afirma, ainda, que inexiste previsão do abono de permanência nas normas estaduais aplicáveis aos militares, apontando que no art. 63, da Lei Complementar n° 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso), está elencado todos os direitos e as indenizações cabíveis aos servidores militares do Estado, não havendo disposição acerca do abono de permanência.

Sustenta, por fim, que a Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade, previsto no art. 37,
caput
, da CF/1988, portanto, inexistindo previsão legal estadual para o pagamento do benefício pleiteado pelo reclamante, a pretensão autoral torna-se indevida.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

3.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Pois bem, a Emenda Constitucional no 103/2019, promulgada em 12/11/2019, alterou substancialmente as regras de aposentadoria dos servidores públicos, incluindo os policiais militares, impondo novos critérios para a concessão do abono de permanência.

6.

Conforme o art. 3o da EC 103/2019, os servidores que completarem os requisitos para aposentadoria após sua promulgação ficam sujeitos às novas regras.

7.

Compulsando os autos, vê-se que o reclamante ingressou na Polícia Militar em
19/02/1993,
e
completou 30 anos de serviço em 19/02/2023
,

data em que preencheu os requisitos para a inatividade, já sob a vigência da EC no 103/2019.

8.

No âmbito do Estado de Mato Grosso,
o art. 3o da Lei Complementar no 202/2004, assegura o abono permanência tanto aos servidores civis quanto aos militares
:

“Art. 3o
O servidor civil e militar ativo, dos Poderes do Estado
, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2o da Emenda Constitucional no 41/03, e que opte por permanecer em atividade,
fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária
até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1o, II, da Constituição Federal.”
(grifei).

9.

Nesse sentido:
(
N.U 1021237-87.2023.8.11.0001
, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 16/11/2023,
N.U 1021094-98.2023.8.11.0001
, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023 e
N.U 1066197-65.2022.8.11.0001
, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 10/11/2023
).

10.

Dessa forma, não há que se falar em inexistência de legislação estadual que preveja a concessão do benefício aos militares, pois, apesar de não haver menção no Estatuto da categoria, como alegado pelo recorrente, há outra norma regulamentando expressamente a questão.

11.

Por outro lado, tem-se que a alteração dada pela EC n° 103/2019, no art. 40,
§19, da CF,
facultou a concessão do abono permanência e limitou o seu valor.

12.

Não obstante, determinou que critérios devem ser estabelecidos pelos entes federativos para regulamentação das mudanças acerca da matéria.

13.

Observe-se que o direito
não
foi automaticamente excluído, sendo necessária a publicação de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo estadual que estabeleça as novas diretrizes sobre o assunto,
se for o caso
.

14.

Desse modo, inexistindo lei no âmbito do Estado de Mato Grosso que referende integralmente as alterações da EC no 103/2019, e revogue o direito de abono permanência aos militares, o reclamante faz jus ao abono postulado.

15.

Diante do exposto, confirma-se que, até a edição de nova norma no âmbito estadual, continuam assegurados os direitos previstos aos servidores na Lei Complementar no 202/2004.

16.

Desse modo, vindo a questão para apreciação do Poder Judiciário, deve-se observar o princípio da legalidade, portanto, não cabe ao Juízo afastar direito previsto em legislação vigente e devidamente comprovado pelo reclamante.

17.

Salienta-se que sobre o
quantum
devido a título de abono permanência haverá a incidência de Imposto de Renda, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. 1. Sujeitam-se incidência do Imposto de Renda os rendimentos recebidos a título de abono de permanência a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5o do art. 2o e o § 1o do art. 3o da Emenda Constitucional 41/2003, e o art. 7o da Lei 10.887/2004. Não há lei que autorize considerar o abono de permanência como rendimento isento
(REsp 1.192.556/PE, (rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 06/09/2010).

18.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, determinando a incidência tão somente da Taxa Selic para atualização monetária do valor devido, por se tratar de encargo surgido após a vigência da EC 113/2021.

19.

Ressalte-se, também, que deve incidir imposto de renda sobre o rendimento recebido pelo reclamante a título de abono permanência; mantida, no mais, a r. sentença.

20.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024